Tribunal: STF
Processo: Rcl 54052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. A parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.